Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONJUGADO COM A PRISÃO EM FLAGRANTE E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. As circunstâncias da prisão em flagrante, a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação do réu no artigo art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei 11.343/06.
2. O artigo 33, da Lei 11.343/2006, é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando para a consumação do crime a prática de uma das ações nele previstas. O fato de o réu não ter sido flagrado vendendo a droga nem na posse de apetrechos não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico.
3. Recurso não provido.